Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-39.2020.8.11.0005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1000721-39.2020.8.11.0005
RECORRENTE(S): IZABELLA CAPELETTO DA SILVA
RECORRIDO(S): BANCO DO BRASIL S.A
Vistos, etc.
Certificou-se, no id. 67247461, que o Recurso Especial foi interposto sem o recolhimento do preparo, tendo em vista requerimento de juntada posterior do comprovante de pagamento em razão da indisponibilidade no sítio eletrônico do STJ, decorrente de ataque cibernético.
Ademais, consta da referida certidão que o sistema de emissão de guias já está disponível.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação, certifique-se.
Ato contínuo, intime-se o Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, renove-se a conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII